Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DE PLANO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1. As preliminares e prejudiciais foram rejeitadas unanimemente, conforme voto do Relator originário, assim ementado, in verbis: “1. Não há que se falar em denunciação da lide à Caixa Econômica Federal (patrocinadora), uma vez que esta não é titular da relação de direito material discutida nos autos, tendo em vista que o escopo da ação não envolve a revisão de qualquer aspecto relacionado à relação de trabalho havida entre a autora e sua ex-empregadora, limitando-se a discutir a suposta inobservância, pela entidade de previdência (FUNCEF), de critérios do regulamento do plano contratado para o cálculo do benefício de complementação de aposentadoria. Preliminar rejeitada. 2. Da decadência: O presente caso não se amolda ao prazo decadencial previsto no art. 178 do CC, uma vez que o pedido desta demanda, ao contrário do que faz entender a apelante, não é a anulação de negócio jurídico realizado no ano de 1977 e, sim, a revisão do benefício pago pela FUNCEF. Prejudicial de decadência rejeitada. 3. Da prescrição: A complementação de aposentadoria, assim como os benefícios previdenciários, configura obrigação de trato sucessivo. Assim sendo, a instituição do benefício em data ulterior à aposentadoria da parte apelada não obsta o exercício do direito de ação, tampouco atinge o direito de fundo, impedindo apenas a percepção de parcelas pretéritas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada.”.

2. Dissidência (quanto ao mérito): a presente demanda distingue do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF).

3. A norma objeto de análise no leading case que deu ensejo à fixação de tese no Tema n. 452 do STF é a cláusula 7a do Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, apontada pela parte autora da presente demanda como inconstitucional por ofensa à isonomia entre homens e mulheres.

4. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).

5. Ocorre que, nestes autos, inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7a foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao processo, com a devida assinatura da participante/apelada. Salienta-se, no caso submetido a julgamento no RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado pela beneficiária a que alude o precedente vinculante.

6. Em razão da migração voluntária, conforme consta da Cláusula Sexta, do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo beneficiário, por considerá-lo mais vantajoso e inexistente diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF).

7. Nessa linha, a didática lição extraída da obra Previdência Complementar, de Adacir Reis, Lara Corrêa Sabino Bresciani e Ana Carolina Ribeiro de Oliveira Mendes REIS, Adacir; BRECIANI, Lara Corrêa Sabino; OLIVEIRA MENDES, Ana Carolina Ribeiro de. Previdência Complementar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 155 -159: “Se se oferece ao participante ou assistido a opção por um novo plano previdenciário, onde passará a ter um vínculo jurídico novo, pois estará submetido a um novo contrato previdenciário, é mais do que razoável que, no conjunto de ônus e bônus negociado, seja exigido que o participante ou assistido que quiser celebrar a transação venha a renunciar aos direitos em que se fundam eventuais ações judiciais movidas contra a EFCP em face do plano de previdência ao qual estava até então vinculado" Outra passagem relevante: '(...) a reestruturação do plano de origem, mediante o processo de migração, foi fruto do esforço conjunto dos diversos atores (EFPC, patrocinador, representantes dos participantes e assistidos, entidades associativas e sindicais, além da própria PREVIC, órgão federal de supervisão das entidades fechadas de previdência complementar) em sanar o problema estrutural que o plano de origem apresentava e que poderia levá-lo a uma situação de inviabilidade. A esse respeito, vale citar trecho do AgRG no ARESp 504.022/SC, em que o STJ prestigia a validade da migração por ela ter sido fruto do esforço conjunto das partes envolvidas. (...) Migração é uma novação contratual – impossibilidade de o participante ou assistido ser regido, ao mesmo tempo, pelas regras do plano previdenciário de origem e do novo plano previdenciário”.

8. Como bem assentado pelo eminente Des. Diaulas no Acórdão n. 1634285: “Não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula.”.

9. Recurso conhecido. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. No mérito, provido.